Tribunal: TJDFT
Processo: 0711168-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711168-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATTHEW JAMES HYMAS, MATILDE GEMELI AGRAVADO: ARTE COMERCIO E SERVICO DE MOVEIS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Matthew James Hymas e Matilde Gemeli contra suposto pronunciamento do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por Arte Comércio e Serviço de Móveis Ltda. em desfavor dos ora agravantes, processo n. 0708290-51.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de levantamento de sigilo sobre petição apresentada pelo exequente. Em razões recursais (Id 70094317), a parte sustenta, em suma, que o juízo de origem indeferiu, sem fundamentação suficiente, o pedido de levantamento do sigilo sobre petição protocolizada pelo exequente, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da publicidade processual. Reputa presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC, para fins de SUSPENDER a penhora e RETIRAR o sigilo da peça para que a AGRAVANTE exerça o seu direito de defesa. b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de retirada de sigilo para que a defesa possa realizar o seu trabalho, nos termos da lei, sem que exista a ofensa ao direito à ampla defesa e ao contraditório. Preparo recolhido (Ids 70094320 e 70094326). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Isso porque, ao examinar o processo de referência, verifico que a pretensão nele deduzida, qual seja, o levantamento do sigilo da petição pela qual o exequente lista os bens da parte executada/agravante sobre os quais pretende que recaia a penhora, fora acolhida pelo juízo de origem na decisão de Id 224524608 do processo de referência. Neste ato, foi expressamente determinado: “(...) levantamento do sigilo da petição de ID 223378738 (de documentos que o instruem), tendo em vista que não se verifica exceção à regra da publicidade processual (CPC 189)”. Com efeito, o pedido de levantamento do sigilo nesta sede recursal é totalmente desnecessário, pois previamente acolhido pelo juízo de origem. Ressalto que eventual descumprimento da ordem expedida judicial pelo Cartório Judicial Único (CJU) pode justificar a adoção de medidas judiciais ou administrativas pela parte perante o juízo que a deferiu. Noutro giro, não é cabível, em razão de manifesta ausência de interesse recursal, a interposição do agravo de instrumento, o qual é vocacionado à cassação ou reforma total ou parcial de decisão interlocutória desfavorável aos interesses da parte em uma das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC, o que, repita-se, não se vislumbra na hipótese concreta, ante o acolhimento da pretensão ora exercida pela parte agravante na decisão de Id 224524608 do processo de referência. Mutatis mutandis, esta c. 1a Turma Cível já se manifestou pelo não conhecimento do recurso interposto contra capítulo da decisão que acolhe a pretensão do recorrente. Confira-se: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE. PEDIDO NÃO ADITADO. JULGADO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de interesse de agir se reputa manifesta somente quando o provimento jurisdicional não se reveste de qualquer utilidade, ou não é necessário, ou, ainda, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte 2. Tendo em vista que não houve aditamento do pedido formulado na petição inicial e que esse pedido foi julgado procedente, fica evidenciada a falta de interesse recursal. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1817239, 0706137-45.2020.8.07.0014, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 04/03/2024.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO FAVORÁVEL AO AGRAVANTE DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DA PARTE ADVERSA. MATÉRIA AFASTADA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que a alegada impossibilidade de dedução de reajustes específicos dos servidores nas respectivas data-base (compensação), foi apreciada e expressamente rejeitada pelo juízo de referência ao proferir a decisão agravada que rejeitou a impugnação do Distrito Federal. Configurada falta de interesse de agir da parte agravante para modificar decisão que lhe foi favorável. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1712711, 0741817-65.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/06/2023, publicado no DJe: 30/06/2023.) Por oportuno, friso que a ausência de manifestação expressa do juízo a quo quanto à petição protocolada no dia 18/3/2024 (Id 229512760 do processo de referência) e a prática de atos meramente ordinatórios pelos servidores do Cartório (Ids 229634276 e 230124296 do processo de referência) antes do cumprimento da determinação de levantamento do sigilo não conferem interesse recursal aos agravantes, os quais, repita-se, ainda poderão adotar as medidas judiciais ou administrativas perante o juízo de origem. Por todo o exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 25 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora